Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIRMADA. APARELHO ELETRÔNICO ADQUIRIDO NO EXTERIOR. VÍCIO OCULTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE DE VÍCIO DE USO RECHAÇADA. SÚMULA N. 08 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. SÚMULA 43 DO STJ. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DO BEM. RESSARCIMENTO DEVIDO. DEVOLUÇÃO DO APARELHO DEFEITUOSO. STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a obrigação de fazer c/c pedido de substituição do produto ou, alternativamente, à restituição da quantia paga, devidamente corrigida desde a data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação ao autor. A parte ré alega, em suma, a imprescindibilidade da realização de prova pericial para constatar o suposto vício oculto, a não aplicação do CDC, de acordo com a súmula n. 8 da Turma de Uniformização de jurisprudência, por tratar-se de produto adquirido no exterior, a expiração do prazo de garantia e uma possível má utilização do equipamento pelo consumidor para eximir-se da obrigação de substituição.

2. Consta dos autos que a parte autora é proprietária de um Macbook Pro 2017, 13 polegadas, 2.5GHZ, 16GB RAM, 512GB, da marca Apple, comprada pelo valor de U$ 2.049,99 nos Estados Unidos da América. Entretanto, em 06/01/2023 o aparelho apresentou um defeito em seu funcionamento. O autor levou o notebook na assistência técnica Autorizada da Apple, a MyMac Brasília, que apontou problema na placa lógica e a necessidade de trocá-la pelo valor de R$ 4.140,00. Tal reparo não foi autorizado, por não ser considerado factível, para o autor, que um notebook com pouco tempo de uso apresentasse problema tão grave. Insatisfeito com a solução apresentada pela assistência técnica, a parte autora entrou em contato com o suporte telefônico da Apple no Brasil, mas não obteve solução, acionando, por fim, meios judiciais.

3. A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso da ré e a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, II).

4. Acerca da alegação de litigância de má-fé requerida, não se mostra possível a condenação da ré. Isso porque seria necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte da ré, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.

5. A súmula n. 8 da Turma de Uniformização de jurisprudência prevê que: -1. Os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica outorgada pelas normas brasileiras de proteção e defesa do consumidor, destinadas aos negócios celebrados em território nacional. -2. É competente o juiz brasileiro para o processo e julgamento da causa em que o consumidor, baseado na norma estrangeira ou na garantia contratual, busca proteção jurídica a produto adquirido no estrangeiro, contra pessoa jurídica domiciliada no Brasil, assim definida no parágrafo único do art. 21 do CPC.

5.1. Em que pese a súmula afirmar que os produtos de consumo adquiridos em país estrangeiro não gozam da mesma proteção jurídica conferida pelo CDC, no caso concreto, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça através do REsp 1580432 / SP, quando a marca for global e mantiver filial ou serviço de assistência técnica no país, não poderá alegar a isenção de responsabilidade por vício em razão de o produto ter sido adquirido no exterior. Sendo assim, pode o consumidor ajuizar ação no Brasil pleiteando a responsabilização da empresa pelo vício ou defeito do produto.

6. Quanto à incompetência do juizado para apreciação da demanda, embora a ré tenha arguido sobre a necessidade de realização de uma prova pericial, tal mostra-se desnecessária, tendo em vista ser incontroverso o defeito que acometeu o produto. Além disso, o produto foi levado e diagnosticado por uma assistência técnica autorizada da ré que, por tal razão, tem conhecimento dos defeitos por ele apresentados, tornando desnecessária a produção de prova pericial em juízo.

7. Apesar de a ré ter apontado que a garantia do produto já havia expirado, considerando que o produto tem mais de 4 anos de uso, em se tratando de vício oculto, o prazo da garantia legal se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, como apontado no Art. 26, § 3°, CDC. Dessa maneira, o fornecedor responde pelos vícios de origem do produto, ainda que não sejam constatados de imediato. Pelos vícios de uso responde o consumidor. A parte ré alega que possa ter havido má utilização do equipamento pelo consumidor. Contudo, conversas entre o autor e a assistência técnica autorizada da ré indicam que não houve má utilização, já que não há sinais de oxidação ou de danos físicos na máquina. Ademais, os documentos acostados à inicial comprovam que o problema que acometeu o computador do autor é recorrente em outros de mesma marca e modelo, ficando evidenciado tratar-se de defeito de origem. Se o defeito é de origem, o fornecedor tem o dever de repará-lo sem custos para o consumidor, independentemente de quando se manifestou. Não tendo sido reparado o defeito, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição da quantia paga (artigo 18, § 1o, do CDC).

8. A empresa ré/recorrente contestou quanto a necessidade da aplicação da súmula 43 do STJ na correção monetária em caso de restituição da quantia paga. Considerando o funcionamento pleno do produto durante os 4 anos e 3 meses anteriores à manifestação do vício do produto, mostra-se necessária a aplicação da súmula 43 do STJ para fixar a correção monetária a partir do surgimento do vício (06/01/2023).

9. A empresa ré/recorrente também alegou que, caso seja mantida a condenação, deve o produto ser entregue à empresa ré, sob pena de configurar um possível enriquecimento ilícito. A parte autora/recorrida não se opôs à devolução do aparelho defeituoso à ré.

10. Apesar de estar pressuposto na sentença a devolução do produto em caso de substituição, tal devolução deverá ocorrer também em caso de restituição do valor pago (em conformidade com a súmula 43 do STJ), a fim de garantir o retorno das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, nos termos do item 10.

12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.